Tribunal: TJDFT
Processo: 0750771-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750771-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar ilegitimidade, arguida nas contrarrazões Id. 68013936. Após, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, consoante solicitado no Id. 68321593. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora